Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. PROTESTO DE CHEQUE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL 514/93. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. PROTESTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A causa de pedir da ação ajuizada pelo requerente retrata a ausência de notificação de protesto de cheque em agosto/2017, de acordo com a Lei Distrital 514/1993 (normatiza o registro e cancelamento dos nomes de consumidores, em bancos de dados, serviços de proteção ao crédito e congêneres, no Distrito Federal), razão pela qual postula a reparação extrapatrimonial e a baixa do protesto. Contra a sentença de parcial procedência (condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00), recorre o consumidor a postular a majoração para R$ 10.000,00, bem como o cancelamento do protesto.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles ainversãodoônusprobatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14).
III. No entanto, ainversãodoônusda prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto, em que o consumidor sequer impugnou a legitimidade da dívida.
IV. Certo é que o requerido/recorrido comprovou a existência da dívida (ID 31746458 - Pág. 5/6) que teria fundamentado o legítimo protesto.
V. Destaque-se que a falta de cumprimento da notificação do consumidor, consoante artigo 3o da Lei Distrital 514/1993 (“A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”) não fundamenta, isoladamente considerada, o cancelamento do protesto decorrente de cobrança devida, como no caso concreto, haja vista que “o registro será cancelado sempre que cessarem os motivos que o originaram ou for constatado que o mesmo foi indevido” (artigo 4o).
VI. Por fim, o valor atribuído a compensação por danos morais atendeu aos critérios da proporcionalidade (R$ 1.000,00). Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00 para cada recorrente), à míngua de demonstração de consequências mais gravosas ao seio social, pessoal ou familiar da parte recorrente. Precedente: TJDFT, 3a Turma Cível, acordão 1328433, DJE 05.04.21.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).